Tribunal: TJDFT
Processo: 0006866-98.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0006866-98.2013.8.07.0001 RECORRENTE: EUMANO SILVA RECORRIDOS: EDITORA CONFIANÇA LTDA., LEANDRO BOAVISTA FORTES DESPACHO Trata-se de requerimento de distinção manejado por EUMANO SILVA (ID 63813149), com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão que sobrestou o recurso extraordinário por ele interposto, em cumprimento à ordem emanada da Corte Suprema (ID 15368642). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014